Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730640-38.2021.8.07.0001 DECISÃO Conforme constou do acórdão no 1.865.600 (id. 59656908), a autorização de uso do imóvel pelo autor é precária, provisória e pessoal. Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, cabe ao Juízo a quo apreciar o pedido de prazo (id. 60725893) para o cumprimento da sentença Aos apelados Antônio Carlos dos Santos e a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP para contrarrazoar o Recurso Especial interposto pelo autor no id 60759077. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR